Tribunal: STF
Processo: ARE 1580921
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Primeiro Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (e-doc. 16):



     



“AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, "CAPUT", DA LEI N. 11.343/06). RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU A AÇÃO REVISIONAL. INSURGÊNCIA QUE OBJETIVA DESCONSTITUIR A COISA JULGADA PARA ABSOLVER O REVISIONANDO. PRETENSÃO JÁ EXAMINADA NO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA. REITERAÇÃO DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA A JUSTIFICÁ-LA. INADMISSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 622, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Sustenta o recorrente violação aos artigos 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal.



    Sustenta, em síntese, ausência de provas aptas a amparar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, aludindo ao fato de que a busca domiciliar, foi realizada sem o consentimento do morador e sem a existência de fundadas suspeitas.



    Desse modo, requer ao final,



    “(...) o reconhecimento da VIOLAÇÃO do domicílio do Recorrente Augusto Valentin Silveira e, por consequência, a decretação da ILICITUDE das provas obtidas a partir da transgressão à referida norma Constitucional, sendo estas DESENTRANHADAS do processo, visto que inadmissíveis, devendo o Recorrente ser absolvido do delito que lhe foi imputado, ante a ausência de provas da materialidade e sua autoria. 



    Outrossim, pleiteia-se a VINCULAÇÃO do presente Recurso Extraordinário ao TEMA 1208/STF, porquanto a questão atinente aos pressupostos de validade do consentimento do morador para o ingresso em domicílio alheio ainda pende de julgamento por parte desta Suprema Corte.”



    Examinados os autos, decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o dispositivo constitucional indicado como violado no recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, anota-se: 



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Inadmissibilidade de prequestionamento implícito. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Precedentes. 1.Entendimento sedimentado na Corte no sentido de não admitir o chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal de origem, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração para suprir a omissão. Precedentes. (...) 4. Agravo regimental não provido.” (AI nº 735.115/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 11/5/12 - grifei) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282 e 356 do STF. 2. A alegada violação constitucional, ventilada apenas no recurso extraordinário, constitui incabível inovação de fundamentos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 926.484/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/4/16) 



    Ainda que assim não fosse, não vinga a tese de ilegalidade da prova obtida por violação de domicílio, pois, o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, apenas quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes, conforme ocorreu no presente caso, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 



    O acórdão restou assim ementado: 



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16).



    Destarte, qualquer conclusão contrária quanto à irregularidade do procedimento policial demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Nulidade. Busca domiciliar. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que concedeu parcialmente habeas corpus em favor da parte agravada, para reconhecer a ilegalidade da busca domiciliar e do acervo probatório decorrente, determinando a prolação de nova sentença. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.475.425-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 7/6/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE EM CASO DE CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.481.839-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/6/2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Possibilidade em caso de flagrante em crimes permanentes. Tema nº 280 da Repercussão Geral. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Regimental não provido. 1. O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que apenas quando presente justa causa/fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 2. As alegadas contrariedades ainda reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos e de outros elementos intimamente ligados à apontada nulidade, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.474.313-AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 9/5/2024)



    Anote-se, finalmente, que o caso ora em análise guarda uma particularidade que o distingue do Tema nº 1.208 da Repercussão Geral. 



    No referido tema, a controvérsia a ser solucionada diz respeito à delimitação dos pressupostos de validade do consentimento do morador para a realização de busca e apreensão domiciliar, sobretudo em situações nas quais inexiste mandado judicial e a diligência estatal se apoia exclusivamente na anuência do residente.



    Desse modo, o Tema nº 1.208 da Repercussão Geral volta-se à análise de uma peculiaridade não abrangida na tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 280, que se referiu especificamente à licitude da entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, em hipóteses relacionadas a crimes permanentes e aos parâmetros de controle judicial dessa atuação estatal.



    Nesse sentido, bem elucidou o Ministro Luiz Fux, Relator à época, do Tema nº 1.208, ao assentar que:



    “Pontuo, desde logo, que o presente caso traz peculiaridade não abrangida pela tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/5/2016 (Tema 280 da Repercussão Geral). (...)



    (...)



    No julgado supra, examinou-se questão relativa à entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, nos casos de crimes permanentes, além da viabilidade de posterior controle judicial da legalidade da investida estatal. Já no caso sub examine, discute-se os requisitos de validade do consentimento do morador para busca e apreensão em domicílio, as balizas para o controle judicial da atuação do agente estatal, e, ainda, a possibilidade de o Poder Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, com vistas a dar efetividade à garantia da inviolabilidade de domicílio.



    Portanto, no Tema nº 1.208 busca-se pacificar a questão relativa aos pressupostos necessários para a aferição da legalidade de busca domiciliar fundada no consentimento do morador, em razão da recorrente controvérsia fática sobre a efetiva existência e validade dessa anuência, frequentemente alegada pelos agentes estatais, mas rechaçada pelos investigados ou acusados.



    No presente caso, contudo, a justificativa para a busca domiciliar realizada na residência do recorrente não se baseou na existência de consentimento para a entrada dos agentes estatais, mas sim na presença de justa causa decorrente de fundada suspeita de flagrante em crime permanente, circunstância que legitima a atuação policial independentemente de autorização do morador. 



    Assim, as particularidades da hipótese subsomem-se precisamente aos parâmetros já fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 280 da Repercussão Geral, razão pela qual se mostra inaplicável a vinculação do presente caso ao Tema nº 1.208 da Repercussão Geral.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente